Tribunal: TJES
Processo: 5003678-42.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003678-42.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NARA CONRADO TIRELLO DOMINGOS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003678-42.2019.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: NARA CONRADO TIRELLO DOMINGOS

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignad
a, a Requerida
interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE
em janeiro de 2019, um funcionário da Requerida, ao efetuar a leitura do relógio, constatou que estava pintado de amarelo, sendo retirado e levado embora; QUE por orientação desse funcionário, registrou Boletim Unificado relatando o ocorrido; QUE procurou a loja física da empresa para informar que sabia quem havia pintado o medidor, fazendo a denúncia e comunicando o nome, endereço e placa do veículo; QUE mesmo assim, a Requerida lhe cobrou R$ 1.855,04 (mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), em 25 parcelas, sendo que 9 já foram pagas; QUE em agosto de 2019, a Requerida compareceu em sua residência e novamente retirou seu medidor, alegando irregularidade; QUE protocolou recurso administrativo na EDP.

A r. Sentença proferida na origem
decretou a anulação do TOI n.º 3449651, com o consequente cancelamento da dívida. Além disso, condenou a Autora a abster-se de suspender o abastecimento de energia na unidade em razão dos fatos mencionados.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE
o Juizado é incompetente para julgar a demanda, ante a necessidade de produção de perícia técnica; QUE o procedimento que constatou a irregularidade no medidor foi legítimo; QUE foi inserido material dentro do medidor que impedia seu normal funcionamento, fazendo com que a energia consumida não fosse registrada em totalidade;
QUE a parte Autora participou do procedimento de apuração.

A respeito da alegação de incompetência pela exigência de prova pericial, registre-se que “[3] A necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos Juizados Especiais” (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Edição n.º 89, Juizados Especiais, precedentes Acórdãos AgRg no HC 370162/PE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Julgado em 01/12/2016, DJE 13/12/2016; Rcl 014844/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, Julgado em 25/05/2016, DJE 13/06/2016; AgRg no AREsp 753444/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 13/10/2015, DJE 18/11/2015). Somente se justificaria a extinção do feito em se tratando de demanda que exigisse uma prova pericial complexa, além da inquirição técnica disciplinada no art. 35 da Lei n.º 9.099/95 e mormente quando para o julgamento do feito mostrou-se suficientes as provas documentais oportunamente produzidas pelas partes.

Analisando o confronto entre as argumentações de cada parte, vejo ser prescindível a produção de prova pericial para julgamento do feito, restando, por isso, prejudicada a arguição de incompetência.

Pois bem. A matéria de fundo controversa consiste, essencialmente, sobre a apuração da existência ou não de irregularidade na medição do consumo, a qual é reiterada pela concessionária de serviço público, porém refutada pelo consumidor.

Condição inicial para se confirmar a apuração de irregularidade pela concessionária de serviço público é a existência de contraditório e ampla defesa conferido ao consumidor quando da apuração administrativa:

«[...] X. A Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) firmou a tese de que “relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu,
é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
” (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 28/09/2018). Ainda nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 10/10/2014; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 26/11/2014; AgRg no AREsp 368.993/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 08/11/2013. [...] XIII. Agravo interno improvido (
STJ
, AgInt no AREsp 1332974/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)»

Ainda, é necessário que a Requerida respeite as providências a serem tomadas nos casos de indício de procedimento de irregularidade, dispostas na Resolução 14/10 da Aneel.

No caso concreto, verifico que os elementos dos autos não evidenciam que quando da apuração da existência da irregularidade foram preenchidos todos os requisitos necessários.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
»

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da ilegalidade na cobrança referida na inicial, o que autoriza sua desconstituição.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$
500,00 (quinhentos reais)
, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16).

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos

foi
conhecido
o recurso
inominado
e, no mérito,

desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.